Tribunal: TJSP
Processo: 0001387-58.2018.8.26.0539
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Furto qualificado e corrupção de menores. Art. 155, caput e §4o, I e IV, do CP e art. 244-B do ECA. Lesividade e reprovabilidade em concreto da conduta que afasta a possibilidade de aplicação do Princípio da Insignificância. Descabimento da discussão acerca da efetiva corrupção ou não dos menores. Súmula no 500 do C. STJ. Sentença mantida. Recurso não provido.